Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711044-71.2021.8.07.0000 APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: MARIA CAROLINA MONTEIRO COSTA CAMPELO BEZERRA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA interpôs a presente apelação, em petição autônoma, diretamente no Segundo Grau. Intimada a apelante-ré a observar o disposto no art. 1.010, caput, do CPC, ela não se manifestou nestes autos (ids. 25019621 e 25313272). No entanto, constata-se que no processo originário (proc. no 0711380-09), a ré interpôs a apelação. Isso posto, não conheço da presente petição, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora